Tribunal: TJMT
Processo: 1014925-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - QUERELA NULLITATIS C/C DECLARATÓRIA DE VALOR DE IMÓVEL - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM 30 PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE – LIMITE DE PARGAMENTO EM 6 PARCELAS MENSAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - Os agravantes não trouxeram documentos capazes de comprovar, que na condição de produtores rurais, com atividade econômica ativa, são incapazes de suportarem o pagamento das custas processuais.
II - Em relação ao pedido subsidiário, faz-se necessária a aplicação do comando estabelecido no artigo 98, §6o do Código de Processo Civil, o qual autoriza o deferimento do parcelamento das custas processuais, contudo, até o limite de 6 (seis) parcelas mensais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014925-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), CELSO SIBINO ZANATA - CPF: 145.658.380-87 (AGRAVANTE), ILDO JOSE DAMIANI - CPF: 307.732.530-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (AGRAVADO), ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (AGRAVADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - QUERELA NULLITATIS C/C DECLARATÓRIA DE VALOR DE IMÓVEL -
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS –
PRETENSÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM 30 PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE – LIMITE DE PARGAMENTO EM 6 PARCELAS MENSAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Os agravantes não trouxeram documentos capazes de comprovar, que na condição de produtores rurais, com atividade econômica ativa, são incapazes de suportarem o pagamento das custas processuais.

II -
Em relação ao pedido subsidiário, fa
z-se necessária a aplicação do comando estabelecido no artigo 98, §6o do Código de Processo Civil, o qual autoriza o deferimento do parcelamento das custas processuais, contudo, até o limite de 6 (seis) parcelas mensais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CELSO SIBINO ZANATTA
e
ILDO JOSÉ DAMIANI
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Querela
Nullitatis
c/c Declaratória de Valor de Imóvel de no 1006121-21.2023.8.11.0040, manejada em face do
ODILIO BALBINOTTI

e

COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO – COOAMI
,
indeferiu-lhe
s
o pedido de justiça gratuita
, bem como o pedido alternativo de
parcelamento das custas processuais em até 20 vezes.

Para tanto, aduzem os agravantes, inicialmente, que são produtores rurais e, atualmente, não possuem renda suficiente para custear as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família.

Esclarecem que, mesmo tendo demonstrado a intenção de recolh
erem
as elevadas custas judiciais, estimadas em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o Juízo de origem manteve-se irredutível em relação ao parcelamento das custas em apenas 6 parcelas
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

O agravado
Odilio Balbinotti
apresentou c
ontrarrazões
,
ocasião
em
que
pugnou
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. - Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça. - A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a C MARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso em apreço, não há prova da precariedade econômica dos agravantes que justifique a concessão da gratuidade da justiça, especialmente da impossibilidade de suportarem o pagamento das custas processuais exigidas.

Neste particular e, em relação ao pedido subsidiário, fa
z-se necessária a aplicação do comando estabelecido no artigo 98, §6o do Código de Processo Civil, o qual autoriza o deferimento do parcelamento das custas processuais, contudo, em até 6 (seis) parcelas mensais, na forma estatuída no artigo 233, §3o, I da CNGC/TJMT
,
in verbis
:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

§3o O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:

I -
o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado
”

Eis, a propósito, a jurisprudência:

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – SERVIDOR PÚBLICO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral das custas processuais em parcela única, faz jus ao parcelamento do encargo.

(N.U 1025477-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024)

Ainda:

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA POSTULADO PELO RECORRENTE. AUTORIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO PREPARO. ARTIGO 98, § 6o, DO CPC.
PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PREPARO NÃO DEMONSTRADO. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. APLICADA A DESERÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERTO.” (
TJ-RS
- Recurso Cível: 71009033564 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 26/05/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 01/06/2020)

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça - deve ser mantida a decisão de origem, a qual, acertadamente, indeferiu a benesse e a extensão do parcelamento, em razão da capacidade financeira dos agravantes de quitarem as custas exigidas.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024